Tribunal: TJSP
Processo: 1004002-84.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS – Pedido julgado parcialmente procedente – Acordo celebrado com um dos réus – Ausência de extinção da ação contra os demais codevedores, por força do art. 844, §3o, do CC, em razão de expressa ressalva na transação - Dano moral configurado (in re ipsa) - Importância fixada na sentença que mostra-se

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS – Pedido julgado parcialmente procedente – Acordo celebrado com um dos réus – Ausência de extinção da ação contra os demais codevedores, por força do art. 844, §3o, do CC, em razão de expressa ressalva na transação - Dano moral configurado (in re ipsa) - Importância fixada na sentença que mostra-se excessiva, se considerado o caso concreto e que o autor já foi parcialmente indenizado – Redução para R$ 3.000,00 - Apelo parcialmente provido.